Tribunal: TCU
Processo: 017.209/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5356/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.209/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Ribeiro da Silva (XXX.802.912-XX); Marcio Hossoe de Azevedo (XXX.868.643-XX); Mario Jorge Pereira Bezerra (XXX.677.112-XX); Osilene da Silva (XXX.674.392-XX); Paula Koury Nina Ribeiro (XXX.116.332-XX); Rafaella Silva de Lima (XXX.224.154-XX); Renata Freitas Almeida (XXX.401.002-XX); Robson Raposo Macedo (XXX.343.622-XX); Robson da Silva Fernandes (XXX.468.962-XX); Sandro Cristian Mendes Marques (XXX.675.502-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.